Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-49.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002469-49.2019.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADO: WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - EPP.
TERCEIRO INTERESSADO: BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA
Vistos etc.
De início, determino a retificação no sistema do registro das partes, visto que os polos foram invertidos, para fazer constar que o apelante é o BANCO DAYCOVAL S/A. e o apelado é WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - EPP., devido a erro do sistema não foi possível efetivar essa retificação por esta Relatoria.
Noutro ponto, vislumbra-se dos autos que apenas o apelado WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - EPP. foi intimado a apresentar contrarrazões ao apelo, todavia a insurgência poderá ocasionar prejuízo ao corréu, razão pela qual deve ser oportunizado o direito ao contraditório.
Ante o exposto, determino a intimação de BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA. para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto por BANCO DAYCOVAL S/A.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora